Tribunal: TJES
Processo: 5003485-74.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003485-74.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA BARBOSA DA SILVA e outros (3)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA PESCA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais pelos supostos danos sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, alegando que o falecido exercia atividade pesqueira e teve sua subsistência comprometida pelo desastre ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os Apelantes comprovaram o exercício profissional da atividade pesqueira pelo de cujus no período do rompimento da barragem; (ii) determinar se o contexto probatório é suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Tribunal conclui que, embora o falecido possuísse carteira profissional de pescador, não há provas robustas que comprovem o exercício efetivo da atividade pesqueira após sua aposentadoria, ocorrida em 2011, sendo insuficiente a mera prova testemunhal desacompanhada de outros elementos documentais, tais como notas fiscais, recibos ou contratos.
4 - A prova do exercício da atividade pesqueira no período do desastre recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo vedada a inversão do ônus da prova, o que configuraria "prova diabólica".

5 - Além disso, não restou comprovado que o falecido residia em comunidade listada na Deliberação nº 58 do Comitê Interfederativo (CIF) como área impactada pelo desastre ambiental, o que afasta o nexo causal entre o rompimento da barragem e os alegados danos.

6 - A ausência de comprovação mínima dos danos sofridos pelos Apelantes justifica a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - Apelação Cível nº 5003576-55.2022.8.08.0030, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003485-74.2023.8.08.0047

APELANTE: ANTONIA BARBOSA DA SILVA, MICAEL BARBOSA DA SILVA, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, RAFAELA BARBOSA DA SILVA BERNARDINO

APELADA: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIA BARBOSA DA SILVA, MICAEL BARBOSA DA SILVA, RAFAEL BARBOSA DA SILVA
e
RAFAELA BARBOSA DA SILVA BERNARDINO
, em face da r. sentença (id. 9441780) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., FUNDACAO RENOVA
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignados, os Apelantes aduzem, em síntese, que devem ser indenizados pelos danos patrimoniais e morais experimentados em decorrência do desastre ambiental causado pelas Apeladas em razão do rompimento de barragem de rejeitos localizada em Mariana (MG), havendo plena comprovação nos autos do exercício da atividade pesqueira pelo genitor dos Apelantes.

Contrarrazões apresentadas por BHP BILLITON BRASIL LTDA, (id. 9441786), SAMARCO MINERACAO S.A. (id. 9441785), pela FUNDACAO RENOVA (id. 9441788) e VALE S.A. (id. 9441787), todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuidam os autos originários de ação de indenização por dano moral ajuizada pelo Espólio de Gelis Monteiro da Silva, representado por seus herdeiros Antonio Barbosa da Silva, Micael Barbosa da Silva, Rafael Barbosa da Silva e Rafaela Barbosa da Silva, em virtude da interrupção do fornecimento de água em decorrência do rompimento da Barragem de Mariana/MG, em que sustentam a ocorrência de danos ambientais, especialmente a contaminação da fauna marinha, que teria prejudicada a pesca para sua subsistência no Município de São Mateus.

Narra a peça exordial, que o
de cujus
exerceu a função de pescador “profissional” por mais de 30 (trinta) anos, e que a pesca era realizada aproximadamente quatro vezes por semana, no Rio Cricaré, no Município de São Mateus, utilizando-se de uma embarcação à remo. Assevera que o rendimento médio mensal do falecido era de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais), capturando cerca de 150 (cento e cinquenta) quilogramas de peixes por mês, e que com o rompimento da barragem de Fundão, na cidade de Mariana/MG, o ofício do requerente ficou prejudicado, passando por grave crise financeira, não tendo recebido o falecido qualquer auxílio por parte das requeridas.

Requer, a condenação das Apeladas/Requeridas, ao pagamento de valores a título de danos morais e materiais.

A r. Sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos autorais, por não haver comprovação do exercício da pesca de forma profissional pelo
de cujus,
em especial porque já se encontrava aposentado à época do rompimento da barragem, inexistindo provas, ainda, de que este residia na comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF.

Compulsando atentamente os autos, não obstante as razões de inconformismo manifestadas pelos Apelantes, verifico que,
embora o
contexto probatório aponte no sentido de que o genitor possuía a carteira profissional de pescador, não há provas do efetivo labor na atividade pesqueira, especialmente no período posterior à sua aposentadoria, ocorrida em 14.04.2011 (id. 9441741).

Assim, embora afirme que o Juízo singular, ao proferir a r. Sentença, tenha desconsiderado a prova testemunhal, forçoso destacar que compete ao Juiz da causa valorar os elementos de prova constantes dos autos, eis que, embora não exista óbice à condenação baseada apenas em prova testemunhal, para que a prova oral fosse apta a fundamentar eventual sentença condenatória, deveria estar corroborada por outros elementos de prova, o que não ocorreu,
in casu,
ante a ausência de notas fiscais, recibos, contratos, fotografias ou qualquer outro comprovante que demonstrasse que o dano patrimonial e moral sofrido, capaz de ensejar indenização.

Consigno que este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que é ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.

Nessa linha intelectiva, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REJEITADA PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM ÁREA ATINGIDA POR DESASTRE AMBIENTAL E QUALQUER OUTRO DANO DELE DECORRENTE. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS INSUFICIENTE PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não há que se falar em inovação recursal diante do pedido de reforma da sentença para acolhimento do pedido de indenização de danos morais tanto pela apontada impossibilidade do exercício de suposta atividade habitual pesqueira, quanto pela afirmada falta de água em razão da contaminação, fatos expostos na inicial. 2 O julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com destaque de que o requerente não especificou provas no momento oportuno. 3. Embora tenha sido oportunizado, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreu danos decorrentes do referido evento. 4.
Não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada, ou mesmo a declaração apresentada por um terceiro de que comprava seus peixes semanalmente, de terça a sexta, indicando, inclusive, o valor do quilograma do pescado supostamente adquirido de forma habitual quase seis anos antes.
5. O requerente/apelante contava com 69 anos na data do desastre ambiental, e não buscou a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, o que, do mesmo modo, demandaria a comprovação dos requisitos para indenização, o que não ocorreu nestes autos, embora oportunizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003576-55.2022.8.08.0030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível,
Data do Julgamento: 04.06.2024
)

Outrossim, ausentes elementos suficientemente aptos a comprovar o exercício da pesca, ainda que informal, pelo genitor dos Apelantes, a manutenção do julgamento de improcedência da demanda é medida que se impõe.

D
o mesmo modo, e consoante delineado pelo Juízo singular, sequer restou demonstrado que o autor, à época dos fatos, era residente das comunidades mencionadas na Deliberação nº 58 do Comitê Interfederativo, que delimitou “
como ‘áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas” como impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão as comunidades localizadas a partir de Nova Almeida à Conceição da Barra, dentre as quais, mas não se limitando:
Urussuquara – São Mateus; Campo Grande – São Mateus; Barra Nova Sul – São Mateus; Barra Nova Norte – São Mateus; Nativo – São Mateus; Fazenda Ponta – São Mateus; São Miguel – São Mateus; Gameleira – São Mateus; Ferrugem – São Mateus;
Pontal do Ipiranga – Linhares; Barra Seca – Linhares; Regência – Linhares; Povoação – Linhares; Degredo – Linhares; Portal de Santa Cruz – Aracruz; Itaparica – Aracruz; Santa Cruz – Aracruz; Mar Azul – Aracruz; Vila do Riacho – Aracruz; Rio Preto e Barra do Sahy – Aracruz; Barra do Riacho – Aracruz; Nova Almeida – Serra. (https://www.ibama.gov.br/phocadownload/cif/deliberacoes/2017/cif-2017-03-31-deliberacao_58.PDF)”
.

P
ortanto,
não tendo os Autores/Apelantes se
desincumbido do ônus
de comprovar minimamente os danos sofridos, não fazem jus à
indenização pleiteada.

A
nte o exposto, conheço
do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

Majoro a verba honorária fixada na r. sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.